Tribunal: TCU
Processo: 002.288/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de atos perpetrados no âmbito de contrato firmado para o fornecimento e instalação de novos servidores risc baseado em processadores da família power com Sistema Operacional AIX  modelo s922 e serviços técnicos correlatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A, sobre atos perpetrados pela administração do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do Contrato 76/2018, que culminaram na aplicação das sanções de multa e suspensão do direito de contratar e licitar com a União por suposta inexecução contratual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, conceder medida cautelar para que sejam suspensas a descontinuidade do Contrato STJ 076/2018, a ordem para retirada dos equipamentos das dependências do STJ e as sanções aplicadas à representante, até o julgamento definitivo da presente representação; 9.2. com fundamento no art. 250, V, c/c o art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU, determinar a oitiva do STJ, para que, no prazo de quinze dias, esclareça os seguintes pontos: 9.2.1. se a empresa Lanlink entregou os produtos e serviços de acordo com o previsto em contrato; 9.2.2. se a instalação, configuração do produto e a consequente migração do ambiente, foram realizadas de acordo com o previsto em contrato; 9.2.3. se a conduta da empresa Lanlink deu causa a algum problema relacionado à migração do sistema IBM DB2 para o novo ambiente; 9.2.4. se há respaldo editalício ou contratual que vincula o aceite da solução fornecida ao funcionamento do software DB2 PureScale em modo de execução "nativo"; 9.2.5. se há incompatibilidade do produto fornecido com o sistema existente no Tribunal e como foi verificada; 9.2.6. se há elementos que caracterizam impedimento de continuidade ao Contrato 76/2018; 9.2.7. se o dimensionamento das sanções aplicadas à empresa Lanlink é compatível com os fundamentos técnicos que as embasaram, diante do arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável ao caso; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao STJ e ao representante.